Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À IMPETRAÇAO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I – Não se conhece da impetração que formula o mesmo pedido apreciado em habeas corpus anterior, sem a apresentação de fatos novos, por se tratar de mera reiteração.

II – Recurso desprovido.